Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1015079-18.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: NE EQUIPAMENTOS PEÇAS, E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA.
Recorrido: JOSÉ TAMBINI.
Data do Julgamento: 24/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a recorrente provar a veracidade de alegações em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.
2. Restou evidente que o veículo locado ficou na posse da requerida durante todo o período contratual, bem como, o inadimplemento da reclamada, portanto, impõe-se a manutenção da sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015079-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE TAMBANI - CPF: 163.315.759-87 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), N E EQUIPAMENTOS PECAS, E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 09.619.626/0001-55 (RECORRIDO), MARCOS NESELLO - CPF: 036.230.029-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. PATRICIA CENI

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022